Tribunal: STF
Processo: AI 740896
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA DO 
   PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FINSOCIAL.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EMPRESA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM 
   COMO NÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE
   DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE DO 
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.